Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-73.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004811-73.2015.8.07.0012 RECORRENTE: RODRIGO FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES E USO DE ARMA DE FOGO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição do crime tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, uma vez que há nos autos robustos elementos probatórios, que evidenciam que o apelante integrava associação criminosa, cujo objetivo era a prática de crimes em defesa do território, notadamente homicídios, além de crimes de roubo e tráfico de drogas. 2. Comprovado que a associação criminosa tinha como finalidade a prática de crimes hediondos, deve ser mantida a aplicação do art. 8o da Lei 8.072/90. 3. Correta a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, haja vista a comprovação de que adolescentes integravam a associação criminosa, bem como havia o uso de arma de fogo. 4. O momento adequado para aferir a condição econômica do condenado, para suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 366, inciso VI, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Acresce que sua condenação teria sido fundamentada exclusivamente em elementos probatórios. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria colacionando julgado do STF em sede de habeas corpus como paradigma. Por fim, requer que o recurso especial seja simultaneamente recebido como recurso extraordinário com a aplicação do princípio da fungibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida aplicação do princípio da fungibilidade para que o apelo especial seja simultaneamente recebido como recurso extraordinário, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 366, inciso VI, e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, pois “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se admite como paradigma acórdão proferido em ações que possuem natureza de garantia constitucional como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção" (AgInt nos EREsp n. 1.862.460/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 9/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009